Tribunal: CARF
Processo: 17095.720119/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
As contribuições não cumulativas incidem sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, não se restringindo, portanto, ao faturamento ou receita bruta de vendas, como ocorre na apuração cumulativa.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado em julgado, pela possibilidade de o Poder Executivo definir, nos limites da lei, as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade, dada a presença de função extrafiscal.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
Para se configurarem como descontos incondicionais para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições não cumulativas, os valores correspondentes devem constar das notas fiscais de venda e não podem depender de eventos futuros e incertos.
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos estabelecimentos do varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos e, como tais, estão sujeitas à incidência das contribuições não cumulativas, devendo compor sua base de cálculo.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
O ICMS – Substituição Tributária (ICMS-ST) apurado e recolhido pelo fornecedor substituto tributário, cujo valor compõe o custo das mercadorias por ele vendidas, deve ser excluído da base de cálculo das contribuições devidas pelo substituído tributário ao revender as mesmas mercadorias, pois, independentemente da forma de operacionalização do imposto, o fato gerador é praticado pelo contribuinte, substituído ou não.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
REPETIÇÃO DE EMENTA. DESNECESSIDADE.
Tratando-se da mesma ementa registrada para a Cofins, torna-se desnecessária a sua reprodução, nos mesmos termos, para a Contribuição para o PIS.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). ATO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E DOS FATOS APURADOS. AMPLO DIREITO À DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido os autos de infração lavrados por autoridade competente e com observância das normas legais e dos fatos auditados, independentemente de eventuais irregularidades em ato de controle interno da Administração Tributária, não se tem por configurada a nulidade arguida, uma vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no presente processo administrativo fiscal, o exercício da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nas sistemáticas, respectivamente, da repercussão geral e dos recursos repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. AFETAÇÃO DE TEMA. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A mera decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral, sem qualquer apreciação de mérito, não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária não infirmada com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720119/2020-45
ACÓRDÃO
3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
As contribuições não cumulativas incidem sobre o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, não se restringindo, portanto, ao faturamento ou
receita bruta de vendas, como ocorre na apuração cumulativa.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR
DECRETO. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento de recurso
submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado em julgado,
pela possibilidade de o Poder Executivo definir, nos limites da lei, as
alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
não cumulatividade, dada a presença de função extrafiscal.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
Para se configurarem como descontos incondicionais para fins de exclusão
da base de cálculo das contribuições não cumulativas, os valores
correspondentes devem constar das notas fiscais de venda e não podem
depender de eventos futuros e incertos.
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações
de marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados
nos estabelecimentos do varejista, caracterizam-se como receitas destes
últimos e, como tais, estão sujeitas à incidência das contribuições não
cumulativas, devendo compor sua base de cálculo.
Fl. 69377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
2
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
O ICMS – Substituição Tributária (ICMS-ST) apurado e recolhido pelo
fornecedor substituto tributário, cujo valor compõe o custo das
mercadorias por ele vendidas, deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições devidas pelo substituído tributário ao revender as mesmas
mercadorias, pois, independentemente da forma de operacionalização do
imposto, o fato gerador é praticado pelo contribuinte, substituído ou não.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
REPETIÇÃO DE EMENTA. DESNECESSIDADE.
Tratando-se da mesma ementa registrada para a Cofins, torna-se
desnecessária a sua reprodução, nos mesmos termos, para a Contribuição
para o PIS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
ATO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E DOS FATOS
APURADOS. AMPLO DIREITO À DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido os autos de infração lavrados por autoridade competente e
com observância das normas legais e dos fatos auditados,
independentemente de eventuais irregularidades em ato de controle
interno da Administração Tributária, não se tem por configurada a nulidade
arguida, uma vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no
presente processo administrativo fiscal, o exercício da ampla defesa, do
contraditório e o devido processo legal.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nas
sistemáticas, respectivamente, da repercussão geral e dos recursos
repetitivos devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 69378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
3
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. AFETAÇÃO DE
TEMA. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A mera decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral, sem qualquer apreciação de mérito, não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal
no âmbito do CARF.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária não infirmada com documentação
hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito à exclusão do valor
correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo das contribuições devidas pelo Recorrente na
condição de substituído tributário, mas desde que devidamente comprovadas as operações
correspondentes, bem como para reconhecer o direito à verificação do impacto desse provimento
parcial nos cálculos promovidos pela fiscalização acerca dos créditos absorvidos de ofício nos
efetivos períodos de apuração, e, (ii) por maioria de votos, para manter a autuação em relação aos
descontos incondicionais não comprovados e não informados nas notas fiscais, vencida a
conselheira Fabiana Francisco de Miranda, que excluía os descontos incondicionais da base de
cálculo.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Luiz Carlos de Barros Pereira (Substituto),
Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro substituto Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 69379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte acima
identificado em contraposição à lavratura dos autos de infração relativos às contribuições Cofins e
para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa, decorrentes (i) da inclusão na base de cálculo
de (i.1) receitas financeiras e outras receitas não oferecidas à tributação e (i.2) valores
indevidamente excluídos e (ii) da glosa de créditos descontados indevidamente em decorrência de
aproveitamento de ofício em períodos anteriores.
Na Descrição dos Fatos dos autos de infração, constam as seguintes apurações
fiscais:
a) devidamente intimado para prestar esclarecimentos acerca dos motivos de fato e
de direito da não inclusão das receitas financeiras informadas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, o contribuinte não respondeu o primeiro termo
de intimação, vindo a responder o segundo parcialmente e de forma genérica, apenas em relação
às “Bonificações, doações e brindes”, “Outras receitas”, “Recuperação de despesas diversas” e
“Receita de apoio a vendas”, que seriam, segundo ele, valores reembolsados pelos fornecedores
para campanhas publicitárias ou promoções, sem apresentar qualquer documento que
fundamentasse suas alegações e sem se manifestar acerca dos “Juros recebidos”, “Juros de
aplicação financeira” e aos “Descontos obtidos”;
b) cientificado do terceiro e do quarto termos de intimação, o contribuinte arguiu
que os valores referentes a “Bonificações, doações e brindes recebidos” haviam sido lançados
como mercadorias para revenda, com tributação por ocasião da venda, e, em relação às demais
receitas, reproduziu os argumentos anteriores, sem apresentar elementos comprobatórios e
fundamentação legal, informando que os valores correspondentes não haviam sido oferecidos à
tributação;
c) em relação às “Bonificações, doações e brindes recebidos”, a fiscalização
verificou que boa parte dos respectivos lançamentos contábeis apresentavam contrapartidas a
débito de contas que indicavam ter havido saída posterior das mercadorias, o que implicaria em
tributação posterior, sendo, portanto, deduzidos do saldo mensal das contrapartidas a débito de
“ICMS a recuperar” (conta 10520), “ICMS-ST a recuperar” (conta 10600), “Estoque de
mercadorias” (conta 10700) e “Estoque de peças para assistência” (conta 10920), pois tais valores
produziriam receitas na saída das mercadorias/bens recebidos como doações ou brindes;
d) devidamente intimado, por mais três vezes, o contribuinte alegou que a
diferença então apontada pela fiscalização se referia à exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições, sendo apresentadas diversas planilhas demonstrativas da apuração dos valores
excluídos, bem como certidão de trânsito em julgado do processo judicial no 1000284-
94.2017.4.01.3600, no qual obtivera o direito a realizar tal exclusão;
Fl. 69380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
5
e) da análise, por amostragem, das referidas planilhas e em cotejo com a EFD
Contribuições e com a EFD ICMS/IPI, a fiscalização constatou a exclusão, das bases de cálculo das
contribuições, de valores de ICMS que sequer haviam sido lançados nas notas fiscais ou valores do
ICMS incidentes sobre a venda (total);
f) aproveitaram-se, de ofício, os créditos das contribuições disponíveis nos meses de
outubro/2017 e junho/2018 para desconto de débitos apurados nos mesmos meses, sendo que,
tendo o contribuinte descontado tais créditos nos meses subsequentes, geraram-se débitos
nesses períodos (novembro/2017 e julho/2018), sem ter havido, contudo, aumento dos valores a
lançar, mas apenas postergação do período de lançamento em benefício do contribuinte pois,
assim, reduziu-se a incidência de juros em um mês.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência
integral dos lançamentos, aduzindo, (i) em preliminar, a nulidade dos autos de infração por não
ter sido mencionado no termo de início da ação fiscal o tempo de duração do procedimento fiscal,
em detrimento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, (ii) no
mérito, as outras receitas se referiam ao ressarcimento de gastos com publicidade dos produtos
ou eram decorrentes da equalização da margem bruta de produtos determinados (descontos
incondicionais), sobre as quais não havia incidência das contribuições, dada a inocorrência de
lucro, receita ou aumento patrimonial, ou, alternativamente, que se reconhecesse o direito ao
desconto de ofício de créditos da não cumulatividade, (iii) quanto às receitas financeiras, os
lançamentos não podiam ter ocorrido em razão da existência de decisão do STF, com
reconhecimento da repercussão geral da matéria referente às alíquotas das contribuições,
determinando a suspensão dos processos relativos ao Decreto no 8.426/2015, tendo-se em conta
ainda o fato de que tais receitas não se enquadravam no conceito de faturamento ou de receita
operacional, (iv) o valor do ICMS a ser afastado da base de cálculo do PIS/Cofins é o efetivamente
destacado na nota fiscal, que no caso de ICMS-ST, é a nota fiscal de entrada, pois, no período de
24/11/2016 até 31/12/2019, o Impugnante encontrava-se no regime de estimativa do ICMS
simplificado (substituição tributária), tudo em conformidade com a decisão judicial transitada em
julgado, e, (v) em relação às contribuições dos períodos de apuração 06/2018, 07/2018, 10/2017 e
11/2017, o Impugnante possuía créditos suficientes para fazer jus à compensação subsequente
realizada pela fiscalização, não havendo que se falar em reutilização de créditos oficiosos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
REQUISITOS DE VALIDADE DO LANÇAMENTO. TDPF. MERO INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Fl. 69381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
6
Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do
crédito tributário, não se encontrando, o TDPF, entre os mesmos, razão pela qual
inexiste fundamento para a declaração de nulidade do ato administrativo.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso de recursos que incorpora valores positivos ao patrimônio,
importando em acréscimo patrimonial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso de recursos que incorpora valores positivos ao patrimônio,
importando em acréscimo patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2021 (fl. 69.311), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/05/2021 (fl. 69.313) e reiterou seus pedidos,
Fl. 69382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
7
repisando os argumentos de defesa, arguindo, ainda, a possibilidade de realização de diligência
para sanar eventuais tópicos probatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca dos autos de infração
relativos às contribuições Cofins e para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa,
decorrentes (i) da inclusão na base de cálculo de (i.1) receitas financeiras e outras receitas não
oferecidas à tributação e (i.2) valores indevidamente excluídos e (ii) da glosa de créditos
descontados indevidamente em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores.
I. Preliminar de nulidade.
Preliminarmente, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade dos autos de
infração por não ter sido mencionado no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF),
conforme disciplina do art. 5o, IV, da Portaria RFB no 6.478/2017,1 o tempo de duração do
procedimento fiscal, em detrimento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal.
Conforme apontado pelo julgador a quo, o TDPF substituiu o antigo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), este objeto de súmula deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nota-se que, em relação ao MPF, irregularidades nele existentes não são suficientes
para inquinar de nulidade o procedimento, isso porque trata-se, em verdade, de instrumento de
planejamento do procedimento fiscal, nada impactando no poder-dever da fiscalização de
proceder ao lançamento de ofício nos casos em que tal medida se impõe por força legal.
Nos mesmos moldes do MPF, o TDPF, conforme apontado pelo relator do acórdão
recorrido, é mero ato de controle interno da Administração Tributária, não se confundindo com
norma de competência, uma vez que esta só pode ser definida em lei, conclusão essa em
conformidade com o art. 13 da mesma Portaria RFB no 6.478/2017, verbis:

1 Art. 5o O TDPF conterá:
(...)
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
Fl. 69383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
8
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Ora, se o TDPF pode ser expedido por mais de uma vez, eventual prazo estipulado
ou não no termo anterior pode muito bem ser alterado ou incluído no seguinte, procedimento
esse que não configura nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente
e com observância das normas legais e dos fatos auditados, afasta-se a alegação de nulidade, uma
vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no presente processo administrativo fiscal, o
exercício da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente se contrapõe às apurações da fiscalização relativamente (i)
à inclusão na base de cálculo das contribuições não cumulativas (i.1) das receitas financeiras, (i.2)
de valores correspondentes à recuperação de despesas e “equalização de margem” (descontos
incondicionais) e (i.3) da “Verba de Publicidade Cooperada (VPC)”, ou “verba de propaganda”,
bem como quanto (ii) à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições e (iii) ao desconto
de ofício de créditos da não cumulatividade.
II.1. Receitas financeiras.
Segundo a fiscalização, devidamente intimado para prestar esclarecimentos acerca
dos motivos de fato e de direito da não inclusão, na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins,
das receitas financeiras informadas na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o contribuinte não
apresentou qualquer documento que fundamentasse suas alegações e nem se manifestou acerca
dos “Juros recebidos”, “Juros de aplicação financeira” e dos “Descontos obtidos”, sendo os valores
respectivos, por conseguinte, incluídos na apuração das contribuições, com fundamento no art. 1o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, no art. 1o do Decreto no 8.426/2015 e no art. 27, § 2o, da
Lei no 10.865/2004.
O Recorrente se contrapõe ao procedimento referindo-se, inicialmente, à decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 986.296, em
que se reconheceu a repercussão geral da matéria referente à definição de alíquotas das
contribuições não cumulativas por meio do Decreto no 8.426/2015, quando se determinou a
Fl. 69384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
9
suspensão do julgamento de todos os demais processos versando sobre a mesma matéria em
trâmite no território nacional.
Consultando-se a referida decisão, confirma-se o reconhecimento da repercussão
geral da matéria, mas não se constata a alegação de determinação de suspensão de todos os
processos no território nacional, inobstante a previsão contida no § 5o do art. 1.035 do Código de
Processo Civil (CPC).2 Há, na verdade, em 22/06/2017, decisão no sentido de substituir o referido
RE para fins de repercussão geral pelo de no 1.043.313, quando o presente procedimento fiscal
ainda não havia nem sequer se iniciado.
Além disso, destaque-se que inexiste no Processo Administrativo Fiscal ou no
Regimento Interno do CARF norma determinando a suspensão do trâmite de processos
administrativos quando há apenas o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, sem
enfrentamento do mérito, constatação essa que também desfavorece a defesa do Recorrente.
O art. 100 do Regimento Interno do CARF assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (g.n.)
No julgamento do RE no 1.043.313, que substituiu o de no 986.296, transitado em
julgado em 12/10/2021, o STF decidiu em 10/12/2020 nos seguintes termos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da
legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de
cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2o do art.
27 da Lei no 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e
restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.
Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade.
Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.

2 Art. 1.035 (...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional.
Fl. 69385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
10
1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com
cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe
ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento
no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.
2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas
da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo
dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em
sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser
desenvolvida pelo regulamento autorizado.
3. Na espécie, o § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04 permite ao Poder Executivo
reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da
contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade
dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve,
na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar
essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à
otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se,
ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de
subordinação, desenvolvimento e complementariedade.
4. É constitucional a Lei no 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao
inciso V do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais
que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não
cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a
despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração
vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de
cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não
desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É
constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art.
27 da Lei no 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as
condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição
ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por
pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o
desenvolvimento de função extrafiscal”. (g.n.)
Nesse sentido, reconhecida, em decisão definitiva e vinculante do STF, a
constitucionalidade da definição de alíquotas das contribuições por meio do Decreto no
8.426/2015, afasta-se a pretensão do Recorrente quanto a essa matéria, em conformidade com o
art. 99 do Regimento Interno do CARF, verbis:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
Fl. 69386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
11
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. (destaques
nossos)
Por fim, registre-se que, segundo o art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
as contribuições não cumulativas incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, não se restringindo,
portanto, ao faturamento ou receita bruta de vendas.
Mantém-se, portanto, o lançamento fiscal quanto a essa matéria.
II.2. Outras receitas. “Equalização de margem”. Desconto incondicional.
Segundo a fiscalização, devidamente intimado para prestar esclarecimentos, o
contribuinte não respondeu ao primeiro termo de intimação, vindo a responder ao segundo
parcialmente e de forma genérica, apenas em relação a, dentre outras, “Outras receitas”,
“Recuperação de despesas diversas” e “Receita de apoio a vendas”, que seriam, segundo ele,
valores reembolsados pelos fornecedores, sem apresentar qualquer documento que comprovasse
suas alegações e sem indicar a fundamentação legal de sua pretensão.
Ainda de acordo com a fiscalização, as referidas “demais receitas” sujeitam-se à
incidência das contribuições não cumulativas por força do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, já referenciado no item anterior deste voto.
O Recorrente alega que, dentre essas “demais receitas”, encontra-se a “equalização
de margem”, rubrica essa que se caracteriza como desconto incondicional, independentemente de
fato posterior, dado tratar-se de ato necessário ao restabelecimento da margem pelo fabricante.
Ele ainda contesta a afirmativa da fiscalização de não apresentação de provas,
fazendo referência a um determinado produto (Campanha HHP da Samsung), sem, contudo,
indicar especificamente (folhas dos autos, número da nota fiscal etc.) o documento em que
fundada tal alegação.
Na Impugnação, o Recorrente havia feito referência a “contrato tácito” ou
“costume jurídico”, via e-mail, aduzindo, ainda, o seguinte:
B) Para Entendermos a Sistemática da Equalização de Margem Bruta – Desconto
Incondicional da Impugnante.
Outrossim, quando a Fornecedora deseja fazer um sell-out de determinado
seguimento de produto, essa orienta uma AÇÃO DE DESCONTO, donde, mediante
DESCONTO A POSTERIORI, INCONDICIONAL PARA ESSES PRODUTOS, RESSARCE
A IMPUGNANTE PELO DITO DESCONTO PRATICADO, RECUPERANDO A MARGEM
Fl. 69387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
12
BRUTA DO PROGNÓSTICO QUANDO DA COMPRA NA FORNECEDORA
(EQUALIZAÇÃO DE MARGEM).
Esta sistemática, TAMBÉM, é exercida via NOTAS DE DÉBITO, donde a
Fornecedora, para os produtos constantes do sell-out, debita valores em
proveito da Impugnante, para que esta PRATIQUE O DESCONTO
INCONDICIONAL ÀQUELES PRODUTOS SEM PREJUÍZO DE REDUÇÃO DE
MARGEM.
(...)
Inexiste qualquer tipo de lucro, receita, aumento de patrimônio etc., à
Impugnante!
Trata-se de mera entrada, ingresso, que não se incorpora no patrimônio da
Impetrante – SEJA RESSARCIMENTO DE VERBA DE PUBLICIDADE; SEJA DE
DESCONTO INCONDICIONAL A POSTERIORI. (g.n.)
Se no Recurso Voluntário o Recorrente foi lacônico quanto à matéria ora sob
análise, na Impugnação, conforme transcrição supra, ele teceu maiores detalhes acerca das
referidas operações, arguindo, ainda, que “as Bonificações e Descontos Recebidos são
incondicionais e tributados quando da saída para o consumidor, à operação de venda”.
Contudo, um desconto dado ao comprador no momento da venda, e ressarcido
pelo fornecedor em razão dessa mesma venda, não configura desconto incondicional dedutível na
apuração das contribuições não cumulativas, uma vez que, além de eventual valor líquido
recebido do cliente, o vendedor recebeu uma bonificação, situação em que, somando-se ambas as
entradas, tem-se o valor total da receita auferida na operação, essa plenamente tributável, nos
termos do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que alcança todas as receitas auferidas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Conforme ampla jurisprudência deste CARF, para se caracterizar como desconto
incondicional, o valor correspondente, além de não depender de eventos futuros e incertos, deve
encontrar-se registrado em nota fiscal de venda.
A previsão normativa de exclusão da base de cálculo prevista na alínea “a” do inciso
V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 se restringe aos descontos
efetivamente incondicionais,3 que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de

3 Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (...)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: (...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 69388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
13
qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações recebidas
em decorrência de vendas de produtos com desconto.
A exigência de os descontos incondicionais constarem das notas fiscais foi objeto de
análise no acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de
28/11/2017, da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim
dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As
bonificações
concedidas
em
mercadorias
configuram
descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem
da própria nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior
à emissão desse documento. (g.n.)
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e receita operacional na
mesma linha, cuja parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias. (g.n.)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por
conseguinte, alcançadas pelas contribuições não cumulativas.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
Fl. 69389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
14
– Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição ao
Programa de Integração – PIS dos descontos incondicionais não destacados nas
notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51,
de 1978.
– É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado
de modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e
qualquer relação jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza
do direito à qual todos devem ter acesso.
– A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de
1998; havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
– De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de
1978, para serem considerados descontos incondicionais, estes devem,
obrigatoriamente e cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem
parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de
bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à
emissão de tais documentos.
– Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
– A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos
que podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
– Apelação improvida (REsp 1.711.603 – SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 14/05/2018
– g.n.)
Conforme excerto supra, cabe ao interessado o dever de comprovar o cumprimento
dos requisitos estipulados na legislação tributária para fins de exclusão, da base de cálculo das
contribuições não cumulativas, dos descontos concedidos em operações de venda, sem o quê, não
se pode acatar a pretensão do Recorrente.
Portanto, mantém-se a tributação das contribuições nos termos consignados nos
autos de infração.
II.3. Crédito. Verba de Publicidade Cooperada (VPC).
Fl. 69390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
15
De acordo com a fiscalização, devidamente intimado, o contribuinte arguiu que
excluíra da base de cálculo das contribuições não cumulativas valores reembolsados pelos
fornecedores para campanhas publicitárias ou promoções, valores esses que, segundo ele, não se
caracterizavam como faturamento, sem apresentar qualquer documento que fundamentasse suas
alegações. Segundo o Recorrente, trata-se de mera entrada ou ingresso
indenizatório/financeiro que não se incorpora ao seu patrimônio, não sofrendo, por conseguinte,
incidência das contribuições, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em que se
definiu que faturamento é “a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com a venda de
mercadorias, serviços ou de ambos”.
De pronto, deve-se destacar que o referido pronunciamento do STF se dera no
julgamento acerca da constitucionalidade ou não do alargamento da base de cálculo das
contribuições CUMULATIVAS promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não se
aplicando, portanto, ao presente caso, pois aqui se controverte acerca da base de cálculo das
contribuições NÃO CUMULATIVAS.
Além disso, a referência feita pelo Recorrente ao tema 69 do STF4 em nada lhe
favorece neste item do voto, pois referido enunciado se restringe à exclusão da base de cálculo
das contribuições do ICMS incidente na venda.
Quanto à decisão do CARF prolatada no processo no 10540.721182/2016-78,
referenciada pelo Recorrente em sua peça recursal, a decisão aí tomada foi no sentido inverso ao
por ele aduzido, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de
marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos
estabelecimentos da varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos e,
como tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.

4 Tese 69: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 69391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
16
RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime não-cumulativo,
passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, admitidas
apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do art. 1o das referidas leis.
(Acórdão no 3302-008.120, rel. Corintho Oliveira Machado, j. 29/01/2020)
Conforme já dito mais de uma vez neste voto, a base de cálculo das contribuições
não cumulativas, nos termos do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é a totalidade das
receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, não se
restringindo, portanto, ao faturamento ou receita bruta de vendas.
O objeto social do Recorrente é o comércio varejista de eletrodomésticos, artigos
de colchoaria, tapeçaria e móveis, bem como serviços de montagem e manutenção de móveis,
não havendo, portanto, a realização de atividades de propaganda ou marketing, razão pela qual
eventuais dispêndios com essas atividades não configuram insumos, nos termos do art. 3o, inciso
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,5 não gerando, por conseguinte, direito ao desconto de
créditos.
Por outro lado, valores reembolsados pelos fornecedores para campanhas
publicitárias ou promoções configuram receitas tributáveis pelas contribuições não cumulativas,
dada a inexistência de previsão legal acerca de sua exclusão da base de cálculo, motivo pelo qual
deve se manter o trabalho da fiscalização acerca desse item.
II.4. Exclusão do ICMS da base de cálculo.
De acordo com a descrição dos fatos dos autos de infração, devidamente intimado
por três vezes, o contribuinte veio a alegar ao final que a diferença então apontada pela
fiscalização se referia à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, sendo
apresentadas diversas planilhas demonstrativas da apuração dos valores excluídos, bem como
certidão de trânsito em julgado do processo judicial no 1000284-94.2017.4.01.3600, no qual,
segundo ele, obtivera o direito a realizar tal exclusão.
Segundo o Auditor-Fiscal, da análise por amostragem das referidas planilhas e em
cotejo com a EFD Contribuições e com a EFD ICMS/IPI, constatou-se a exclusão, das bases de
cálculo das contribuições, de valores de ICMS que sequer haviam sido lançados nas notas fiscais de
venda, razão pela qual a pretendida exclusão não podia ser acolhida.
O Recorrente alega que o valor do ICMS a ser afastado da base de cálculo do
PIS/Cofins é o efetivamente destacado na nota fiscal, que no caso de ICMS-ST, é a nota fiscal de

5 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 69392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
17
entrada, pois, no período de 24/11/2016 até 31/12/2019, ele se encontrava no regime de
estimativa do ICMS simplificado (substituição tributária), tudo, segundo ele, em conformidade
com a decisão judicial transitada em julgado.
Argumenta o Recorrente que o ICMS a excluir da base de cálculo, de acordo com a
decisão do STF, é aquele que onera a operação, sendo que, tratando-se de ICMS por substituição
tributária, o imposto recolhido pelo fornecedor antecipadamente poderá ser excluído da base de
cálculo das contribuições por ele devidas.
Referida matéria já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.958.265, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos e já transitado em julgado, de observância obrigatória por parte deste colegiado, cuja
ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ICMS-ST.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em caráter definitivo, por meio de
precedente vinculante, que os conceitos de faturamento e receita, contidos no
art. 195, I, "b", da Constituição Federal, para fins de incidência da Contribuição ao
PIS e da COFINS, não albergam o ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a
seguinte tese da repercussão geral: “O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS” (Tema 69).
2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte, nos autos do RE
1.258.842/RS, reconheceu a ausência de repercussão geral: “É infraconstitucional,
a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia
relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas
fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição
tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”
(Tema 1.098).
3. O regime de substituição tributária – que concentra, em regra, em um único
contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo devido pelos demais
integrantes da cadeia produtiva – constitui mecanismo especial de arrecadação
destinado a conferir, sobretudo, maior eficiência ao procedimento de
fiscalização, não configurando incentivo ou benefício fiscal, tampouco
implicando aumento ou diminuição da carga tributária.
4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao transmitir a
titularidade da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por uma questão de
praticidade contida na norma jurídica, a obrigação tributária recai sobre o
substituto que, na qualidade de responsável, antecipa o pagamento do tributo,
adotando técnicas previamente estabelecidas na lei para presumir a base de
cálculo.
Fl. 69393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
18
5. Os contribuintes (substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas
quanto à submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre
eles encontra-se tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de modo
que é incabível qualquer entendimento que contemple majoração de carga
tributária ao substituído tributário tão somente em razão dessa peculiaridade
na forma de operacionalizar a cobrança do tributo.
6. A interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
e 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à luz dos princípios da
igualdade tributária, da capacidade contributiva e da livre concorrência e da tese
fixada em repercussão geral (Tema 69 do STF), conduz ao entendimento de que
devem ser excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST destacado da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no
regime de substituição progressiva.
7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende
de lei estadual, a indevida distinção entre ICMS regular e ICMS-ST na composição
da base de cálculo das contribuições em tela concederia aos Estados e ao Distrito
Federal a possibilidade de invadir a competência tributária da União,
comprometendo o pacto federativo, ao tempo que representaria espécie de
isenção heterônoma.
8. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O
ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.” 9. Recurso especial desprovido. (destaques nossos)
Considerando a decisão vinculante supra, vota-se aqui por acolher a defesa do
Recorrente no sentido de se excluir da base de cálculo das contribuições por ele devidas, na
condição de substituído tributário, o ICMS-ST apurado e recolhido pelo fornecedor substituto
tributário, mas desde que devidamente comprovadas as respectivas operações, pois o ônus da
prova compete a quem alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento.
II.5. Desconto de ofício de créditos.
A fiscalização aproveitou, de ofício, créditos das contribuições disponíveis nos
meses de outubro/2017 e junho/2018 para desconto de débitos por ela apurados nos mesmos
meses, sendo destacado que, por ter o contribuinte descontado tais créditos nos meses
subsequentes, exsurgiram-se débitos nesses períodos (novembro/2017 e julho/2018), sem ter
havido, contudo, aumento dos valores a lançar, mas apenas postergação do período de
lançamento em benefício do contribuinte pois, assim, reduziu-se a incidência de juros em um mês.
O Recorrente alega que possuía créditos suficientes para a compensação escritural
subsequente realizada, não havendo que se falar “em qualquer sorte de reutilização de créditos
oficiosos”.
Fl. 69394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.310 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720119/2020-45
19
Na verdade, a fiscalização, ao apurar débitos das contribuições não escriturados
pelo sujeito passivo, absorveu os créditos que haviam sido por ele registrados e aproveitados em
períodos subsequentes, lançando as parcelas não extintas, razão pela qual refez-se o cálculo
escritural, excluindo-se o referido aproveitamento dos créditos pelo fato de que eles já haviam
sido considerados na apuração das contribuições no efetivo período de apuração.
Nesse sentido, tendo havido provimento parcial favorável ao Recorrente neste
voto, os referidos cálculos promovidos pela fiscalização deverão ser revistos com vistas a se
verificar se tal provimento acarretará ou não efeito nos valores de créditos absorvidos, de ofício,
nos períodos de apuração.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à exclusão do valor
correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo das contribuições devidas pelo Recorrente, na
condição de substituído tributário, mas desde que devidamente comprovadas as operações
correspondentes, bem como para reconhecer o direito à verificação do impacto desse provimento
parcial nos cálculos promovidos pela fiscalização acerca dos créditos absorvidos de ofício nos
efetivos períodos de apuração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 69395
DF CARF MF
Original